Tribunal: TJMT
Processo: 1009540-92.2022.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009540-92.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MIRIAN FERREIRA COIMBRA - CPF: 695.191.101-00 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NIVEL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.079/22 – TRIÊNIOS SUPRIMIDOS POR ACARRETAR TRANSPOSIÇÃO DE CARGO – PORTANTO INCONSTITUCIONAIS – EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL – ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS MUNICIPAIS (LEIS Nº 704/2001 E Nº 1.031/2007) DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS – VALORES RETROATIVOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é servidor(a) público (a) municipal e que em virtude de seu atual enquadramento (nível/classe) a partir da publicação da Lei nº 2.079/2022, seria devido o pagamento retroativo de eventuais diferenças apuradas em virtude de triênio suprimido da progressão.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “não há que se falar em valores retroativos devidos, posto que a suspensão das eventuais progressões por triênio (que levam em conta o serviço público dentro do mesmo cargo) ocorreram em virtude, principalmente, do questionamento acerca da legalidade e da constitucionalidade de leis que modificaram os cargos e que, ao final, foram reconhecidas como inconstitucionais”.

3. A Lei nº 2.079/2022 que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais da educação básica pública do município de Primavera do Leste - Mato Grosso, foi criada para corrigir as distorções causadas pelas transposições ilegais de cargos dos profissionais da educação, ocasionadas pelas leis Lei nº 704/2001 e 1031/2007, reconhecidas como inconstitucionais na ADI n°1002062-86.2018.811.0000.

4. Aliás, atualmente os servidores estão nos níveis/classes corretos, de acordo com o ingresso no concurso público e no respectivo cargo, não havendo que se falar em valores retroativos a serem pagos pelo Município, haja vista que a suspensão das eventuais progressões por triênio ocorreu em virtude de
leis que foram reconhecidas inconstitucionais.

5. Como bem salientou o juízo de primeiro grau, “reconhecer o pagamento retroativo de triênios que ocorreram enquanto os servidores estavam em cargos posteriormente tidos como irregulares não se mostra a medida adequada”. E ainda, “não há retroatividade expressa na referida lei para fins de recebimento de valores em virtude do atual enquadramento (nível/classe) em caráter retroativo, não cabendo ao Poder Judiciário fazer ilações não autorizadas pelo ato legislativo regular, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes”.

6.

Inclusive entendimento já pacificado nas turmas recursais:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NIVEL NOS TERMOS DA LEI Nº 2.079/22 – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO – EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL – ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS MUNICIPAIS (LEIS Nº 704/2001 E Nº 1.031/2007) – LEIS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS - IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR – SERVIDOR NÃO ABARCADO PELOS BENEFÍCIOS DA LEI Nº 2.079/22 - PROGRESSÃO DE NIVEL INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em direito a receber valores retroativos a título de progressões tendo em vista que as leis que garantiam mencionado direito foram declaradas inconstitucionais, inclusive a Recorrente sequer possui o cargo de professor e sim o de auxiliar educacional II.

(N.U 1010030-17.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)”

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEL. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. CARGO INICIAL EXTINTO. ALTERAÇÃO POR MEIO DE LEIS MUNICIPAIS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. No presente caso a Reclamante, ora Recorrente, é servidora pública municipal com vínculo estatutário, exercendo o cargo de Professora, tendo tomado posse na data de 31/08/2004, para o cargo de Professor Infantil. Assevera que, em meados do ano de 2013, injustificadamente, o Município deixou de conceder a elevação de nível, fazendo com que a sua carreira ficasse estagnada no nível/classe B3 até outubro/2022.

3. Contudo, com a publicação da Lei nº 2.079/2022, os professores foram devidamente enquadrados, de acordo com a data de admissão no serviço público, passando a receber pelos triênios que foram suprimidos, sendo enquadrada na classe/nível B7. Nas razões recursais, pugna pela reforma do julgado para que o Município Recorrido seja condenado ao pagamento retroativo das eventuais diferenças decorrentes das progressões funcionais e dos triênios.

4. Em contrapartida, o Município Recorrido sustenta que a carreira dos profissionais da educação possui 03 formas de movimentação para progressão: Classe, nível (triênio) e adicional por tempo de serviço (quinquênio) e que as leis municipais dispõe que a progressão por nível é contada pelo efetivo exercício no cargo. Assevera ainda que houveram transposições no cargo ocupado pela autora, por meio da Lei n. 704/2001 e Lei n° 1031/2007, sendo é incabível a contagem de tempo de serviço anterior, referente a cargo que fora transposto.

5. Conforme consta no Ofício n. 1.270/2023 – SMAD/CRH e Certidão Funcional, juntado na contestação, a parte Autora ingressou no serviço público no cargo de Professora Infantil, o qual foi extinto pela Lei nº 1031/2007, promovendo a migração dos efetivos com formação em nível superior para o cargo de Professor.

6. A Lei nº 2.079/2022, que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais da educação básica pública do município de Primavera do Leste foi criada para corrigir as distorções causadas pelas transposições ilegais de cargos dos profissionais da educação, ocasionadas pelas leis municipais nº 704/2001 e 1031/2007, as quais foram declaradas inconstitucionais quando do julgamento da ADI de nº 1002062-86.2018.811.0000, de relatoria da Desª Maria Erotildes Kneip, julgada em 03/12/2019, com efeitos ex-nunc, com trânsito em julgado em 29/07/2021, in verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS 704/2011 E 1.031/2007 – MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – VÍCIO MATERIAL - ENQUADRAMENTO – AUXILIAR EDUCACIONAL – PROFESSOR INFANTIL – TRANSPOSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE 43/STF - VIOLAÇÃO À DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – INFRINGÊNCIA À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO – ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PRINCÍPIO DA SIMETRIA – TRANSPOSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A Lei nº 704, de 20 de dezembro de 2001 dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo Municipal de Primavera do Leste. Em seu Anexo II, no que interessa, traz Parte Suplementar do Quadro de Pessoal, promove o enquadramento dos cargos de Auxiliar Educacional I e II em Professor Infantil. Já a Lei nº 1.031, de 19 de dezembro de 2.007, promoveu a alteração da Lei Municipal nº 704, de 20 de dezembro de 2.001, extinguindo o cargo de Professor Infantil ao tempo que promove a migração dos efetivos do cargo extinto para o cargo de Professor (art. 1º), promovendo a migração automática dos servidores, ainda que não tenham se submetido a concurso público com exigibilidade idêntica. A alteração legislativa produzida pelo Município de Primavera do Leste afronta frontalmente os princípios basilares da Administração Pública, bem como o art. 129 da Constituição Estadual. No caso em comento, os servidores da Administração Pública ocupantes dos cargos de Auxiliar Educacional I e Auxiliar Educacional II passaram a ocupar o cargo de Professor Infantil. E, posteriormente, por meio da Lei nº 1.031, de 19 de dezembro de 2007, esses mesmos servidores deixaram de exercer o cargo de Professor Infantil – que foi extinto -, passando a exercer o cargo de Professor, cuja atribuição é muito mais ampla àquela exigida inicialmente aos Auxiliares Educacional I e II, conforme é possível extrair do Decreto Municipal n. 1.510/2015. Pela leitura dos dispositivos legais questionados, é possível concluir que houve autorização para que servidores habilitados ou capacitados profissionalmente para o exercício de atribuições de outra função possam ser designados para ocupá-las dentro da sua categoria funcional, ou seja, permite que o servidor exerça cargo diverso daquele em que foi aprovado no concurso público (provimento originário). Dessa forma, resta demonstrada a transposição ou ascensão funcional, vedada no ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 37, II da Constituição Federal. O art. 5º, §4º, da Lei Estadual nº 2.065/1999, ao permitir que servidores habilitados ou capacitados ocupem outros cargos dentro da sua categoria, promove ascensão funcional, situação vedada pelo art. 37, II, da Constituição. Infringência da Súmula Vinculante nº 43 do STF “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. [...] (ADI 4143, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019). Necessária a modulação dos efeitos da presente declaração, a fim de possibilitar à Administração Pública Municipal que promova as readequações quanto ao quadro de pessoal da educação, especialmente se considerarmos que estamos no segundo semestre do período letivo, bem como pelo fato de mencionadas legislações vigoram por mais de doze anos. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do Anexo II – Parte Suplementar do Quadro de Pessoal, atinente aos cargos de Auxiliar Educacional I e II da Lei nº 704, de 20.12.2001 e dos arts. 2º; 3º, § 1º e § 2º, 4º, 7º e 9º, da Lei nº 1.031, de 19.12.2007, todos do Município de Primavera do Leste, com efeito à partir de 90 (noventa) dias da publicação do acórdão desta ADI.”

7. No entanto, com a declaração de inconstitucionalidade das leis municipais nº 704/2001 e 1031/2007, houve a aprovação da Lei Estadual n° 11821/2022, que autorizou o Município a reenquadrar tais profissionais, tendo o legislativo municipal aprovado a Lei nº 2079/2022, que determinou em seu artigo 34 que os enquadramentos dos atuais ocupantes do cargo de Professor, como é o caso da autora, os efeitos de progressão de nível e demais direitos serão considerados da data de admissão do concurso público.

8. Deste modo, com o advento da Lei nº 2079/2022, os servidores foram devidamente enquadrados, recebendo os triênios devidos, de modo que não há valores retroativos a serem pagos, tendo em vista que as eventuais progressões de triênio foram suspensas em razão da ocupação de cargo transposto, por meio de leis que, posteriormente, foram declaradas inconstitucionais.

9. Neste sentido, eis o entendimento proferido pela Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEL. LEI Nº 2.079/2022. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL. ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS MUNICIPAIS. LEIS Nº 704/2001 E 1.031/2007. LEIS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. RECEBIMENTO DE RETROATIVOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Inviável a pretensão ao direito a receber valores retroativos a título de progressões tendo em vista que as leis que garantiam mencionados direitos foram declaradas inconstitucionais. 2- É incabível a contagem de tempo de serviço anterior, referente a cargo que fora transposto. 3- Ingresso na administração por concurso para o cargo de Auxiliar Educacional e, posteriormente, sem novo concurso, mas através de Lei Municipal, passou para o cargo de Professor Infantil (Lei nº 704/2001) e, através da Lei nº 1031/2007, para o cargo de Professor, revelando que as transposições na vida funcional da Recorrente foram realizadas com fundamento em Leis, as quais foram declaradas inconstitucionais pela ADI de nº 1002062-86.2018.811.0000. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. (N.U 1009539-10.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEL – TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDOR DE CARGO – EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL – ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS MUNICIPAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DO SERVIÇO ANTERIOR – PROGRESSÃO DE NÍVEL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1009454-24.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NIVEL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.079/22 – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO – EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL – ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS MUNICIPAIS (LEIS Nº 704/2001 E Nº 1.031/2007) DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS – VALORES RETROATIVOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1009682-96.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NIVEL – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO – EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL – ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS MUNICIPAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DO SERVIÇO ANTERIOR – PROGRESSÃO DE NIVEL INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a parte promovente pleiteia adicional de progressão funcional em virtude de seu atual enquadramento (nível/classe) a partir da publicação da Lei nº 2.079/2022, tendo a sentença julgado improcedentes os pedidos iniciais.

2. Vale destacar que o servidor público ingressou na administração por meio de concurso para o cargo de Auxiliar Educacional e, posteriormente, sem novo concurso, mas através de lei municipal, passou para o cargo de Professor Infantil (lei nº 704/2001) e, através da lei n° 1031/2007, para o cargo de Professor, o que impede a concessão do adicional pretendido.

3. Ademais, cabe salientar que as transposições na vida funcional da reclamante foram realizadas por meios de Leis, as quais foram declaradas inconstitucionais pela ADI de nº 1002062-86.2018.811.0000, de relatoria da Desª Maria Erotildes Kneip, julgada em 03/12/2019, com trânsito em julgado em 29/07/2021, verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS 704/2011 E 1.031/2007 – MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – VÍCIO MATERIAL - ENQUADRAMENTO – AUXILIAR EDUCACIONAL – PROFESSOR INFANTIL – TRANSPOSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE 43/STF - VIOLAÇÃO À DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – INFRINGÊNCIA À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO – ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PRINCÍPIO DA SIMETRIA – TRANSPOSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A Lei nº 704, de 20 de dezembro de 2001 dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo Municipal de Primavera do Leste. Em seu Anexo II, no que interessa, traz Parte Suplementar do Quadro de Pessoal, promove o enquadramento dos cargos de Auxiliar Educacional I e II em Professor Infantil. Já a Lei nº 1.031, de 19 de dezembro de 2.007, promoveu a alteração da Lei Municipal nº 704, de 20 de dezembro de 2.001, extinguindo o cargo de Professor Infantil ao tempo que promove a migração dos efetivos do cargo extinto para o cargo de Professor (art. 1º), promovendo a migração automática dos servidores, ainda que não tenham se submetido a concurso público com exigibilidade idêntica. A alteração legislativa produzida pelo Município de Primavera do Leste afronta frontalmente os princípios basilares da Administração Pública, bem como o art. 129 da Constituição Estadual. No caso em comento, os servidores da Administração Pública ocupantes dos cargos de Auxiliar Educacional I e Auxiliar Educacional II passaram a ocupar o cargo de Professor Infantil. E, posteriormente, por meio da Lei nº 1.031, de 19 de dezembro de 2007, esses mesmos servidores deixaram de exercer o cargo de Professor Infantil – que foi extinto -, passando a exercer o cargo de Professor, cuja atribuição é muito mais ampla àquela exigida inicialmente aos Auxiliares Educacional I e II, conforme é possível extrair do Decreto Municipal n. 1.510/2015. Pela leitura dos dispositivos legais questionados, é possível concluir que houve autorização para que servidores habilitados ou capacitados profissionalmente para o exercício de atribuições de outra função possam ser designados para ocupá-las dentro da sua categoria funcional, ou seja, permite que o servidor exerça cargo diverso daquele em que foi aprovado no concurso público (provimento originário). Dessa forma, resta demonstrada a transposição ou ascensão funcional, vedada no ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 37, II da Constituição Federal. O art. 5º, §4º, da Lei Estadual nº 2.065/1999, ao permitir que servidores habilitados ou capacitados ocupem outros cargos dentro da sua categoria, promove ascensão funcional, situação vedada pelo art. 37, II, da Constituição. Infringência da Súmula Vinculante nº 43 do STF “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. [...] (ADI 4143, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019). Necessária a modulação dos efeitos da presente declaração, a fim de possibilitar à Administração Pública Municipal que promova as readequações quanto ao quadro de pessoal da educação, especialmente se considerarmos que estamos no segundo semestre do período letivo, bem como pelo fato de mencionadas legislações vigoram por mais de doze anos. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do Anexo II – Parte Suplementar do Quadro de Pessoal, atinente aos cargos de Auxiliar Educacional I e II da Lei nº 704, de 20.12.2001 e dos arts. 2º; 3º, § 1º e § 2º, 4º, 7º e 9º, da Lei nº 1.031, de 19.12.2007, todos do Município de Primavera do Leste, com efeito à partir de 90 (noventa) dias da publicação do acórdão desta ADI.”

4. Sendo assim, a reclamante sequer possui o cargo (professor) que foi contemplado pela da Lei Estadual n° 11821/2022, mas sim o cargo de auxiliar educacional. Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NIVEL – TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDOR DE CARGO – EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL – ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS MUNICIPAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DO SERVIÇO ANTERIOR – PROGRESSÃO DE NIVEL INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É incabível a contagem de tempo de serviço anterior, referente a cargo que fora transposto. (N.U 1000425-47.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”

5. Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.

6. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1009447-32.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NIVEL – TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDOR DE CARGO – EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL – ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS MUNICIPAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DO SERVIÇO ANTERIOR – PROGRESSÃO DE NIVEL INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É incabível a contagem de tempo de serviço anterior, referente a cargo que fora transposto.

(N.U 1000425-47.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

10. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

11. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1000916-20.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024